Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A.M. RODRIGUES PARRA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 95760958):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – IMISSÃO DOS VENDEDORES NA POSSE DO IMÓVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS– RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300, do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Deve ser mantida a tutela de imissão da posse dos vendedores no imóvel se a prova dos autos demonstrou o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque caracterizado o inadimplemento do requerido comprador e o risco da demora que milita em favor dos autores, ante as circunstâncias apresentadas (ausência de documentação pessoal do representante/proprietário do requerido, múltiplas identidades do requerido, além da boa-fé dos autores quando desistiram da ação de execução em razão da ausência de bens para a quitação do débito.
Ademais, observa-se o princípio da imediação do juiz prolator da decisão recorrida, vez que foi o mesmo magistrado quem conduziu o processo de execução.”
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 149 e 300, ambos do CPC, “posto que, ao desconsiderar a certidão do senhor oficial de justiça, o qual tem fé pública, considerou que o imóvel estava abandonado e se deteriorando, reformando assim o efeito suspensivo aplicado pelo relator ao Agravo de Instrumento”. (sic.)
Assevera ainda que “o v. acórdão recorrido, primeiramente ao permitir erroneamente a sustentação oral dos Recorridos no julgamento, bem como ignorar, como bem fez o juiz “a quo”, a certidão do senhor oficial de justiça e manter a decisão objeto do agravo de instrumento, desrespeitou o artigo 300 e 149 do CPC, além é claro, de ferir a dignidade da justiça, posto a estranheza que permeou o julgamento”. (sic.)
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, seja o v. acórdão recorrido integralmente reformado a fim de se manter a decisão monocrático que deferiu o efeito suspensivo a decisão objeto do presente agravo de instrumento proferida pelo juiz “a quo”, prezando assim pelo soerguimento da segurança jurídica e do devido processo legal, princípios estes que se perderam nestes autos.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 98427485 e 98556969.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não demonstrou, de forma específica, no que consistiria o prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
Ademais, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça